Tribunal: STF
Processo: ARE 1252011
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado (com meus grifos):
    “REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGO 12 DA LEI 6.368/1976). SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DE DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIA EM GRAU DE APELAÇÃO, QUANDO DA ANÁLISE DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. INOCORRÊNCIA. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE CÓPIA AUTENTICADA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO ACOSTADA AOS AUTOS NO CURSO DA INSTRUÇÃO. CERTIDÃO CONFIRMANDO A AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO. TESE DESCONTEXTUALIZADA. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. PROVA BASTANTE. REITERAÇÃO DE QUESTÕES RECHAÇADAS POR ACÓRDÃO QUE APRECIOU A APELAÇÃO CRIME INTERPOSTA CONTRA O DECRETO CONDENATÓRIO. NÃO ATENDIMENTO AOS DITAMES DO ARTIGO 622, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPOSTA VINCULAÇÃO DO RELATOR DO ACÓRDÃO AO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. PRONUNCIAMENTO DE CUNHO OPINATIVO, DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE. PRECEDENTES. ATUAÇÃO JURISDICIONAL NORTEADA PELO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SUSCITADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA DA ADOLESCENTE APREENDIDA COM O REQUERENTE. MEDIDA NÃO REQUERIDA PELA DEFESA. IRRELEVÂNCIA DIANTE DO CONTEXTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. MAJORAÇÃO COM BASE EM INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA EDIÇÃO DO ENUNCIADO Nº 444 DA SUMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO E ALTERAÇÃO DA PENA. REQUERENTE CONDENADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 12 DA LEI Nº DA LEI 6368/76. PEDIDO DE APLICAÇÃO COMBINADA OU INTEGRAL DAS DISPOSIÇÕES BENÉFICAS TRAZIDAS PELA LEI Nº 11.343/2006. PREJUDICADO. MANUTENÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL QUE CONSTITUI ÓBICE À APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA NOVA LEI DE DROGAS. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 2º, §1º, DA LEI Nº 8.072/90. RECONHECIMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM 27.06.2012. REPRIMENDA IMPOSTA AO SENTENCIADO DECLARADA EXTINTA EM 17.01.2007. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. AÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA . 
    I - Em sede de Revisão Criminal não se admite o reexame de questões outrora debatidas e julgadas pelas vias pertinentes, não se podendo admitir o manejo da revisão criminal como uma espécie de apelação do acórdão condenatório, a teor do artigo 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, mesmo porque não veio fundado em novas provas.
    (...)
    IV - No que tange ao pedido de afastamento da circunstância judicial dos maus antecedentes, sob suposta violação ao enunciado da súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, o que alega motivar a possível aplicação da benesse legal trazida no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, consigno que a sentença condenatória transitou em julgado em 26.08.2005, e o verbete da súmula do STJ foi editado em 13.05.2010, tornando-se inaplicável ao caso em tela, uma vez que a alteração de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal. Quando prolatada a sentença condenatória, era assente o entendimento acerca da possibilidade de recrudescimento da reprimenda basilar com fundamento em inquéritos policiais e ações penais em curso. “
    O recorrente alega violação à norma contida no art. 5º, LVII, da Constituição Federal.
    Pleiteia a cassação do acórdão condenatório já transitado em julgado, na parte em que majorou a pena base do recorrente com fundamento em inquéritos e ações penais em curso, sob a alegação de alteração no entendimento jurisprudencial.
    É o relatório. Decido.
    Entendo não assistir razão a parte recorrente.
    É que, o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento emanado do Plenário desta Suprema Corte, no sentido da “inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum)” (RvC 5.457-AgR/SP, Ministro Luiz Fux), valendo também transcrever o seguinte acórdão:
    “REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. CRIME CONTINUADO. MUDANCA DA JURISPRUDÊNCIA. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TEM SE ORIENTADO NO SENTIDO DE NÃO ADMITIR A REVISÃO CRIMINAL, COM BASE NO ART. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUANDO O REQUERENTE SUSTENTA, APENAS, A MUDANCA DE JURISPRUDÊNCIA SOBRE A MATÉRIA, RELATIVAMENTE A ÉPOCA EM QUE OCORREU A DECISÃO REVISANDA. PRECEDENTES DO STF.. REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA.”
    (RvC 4.645-AgR/SP, Ministro Néri da Silveira – com meus grifos)
    Nesse mesmo sentido foi o parecer ofertado pela Procuradoria-Geral da República, do qual destaco a seguinte passagem:
    “8. Ademais, quando da prolação da sentença e do julgamento da apelação criminal não estava em vigência a Súmula 444/STJ, de modo que foi dada a devida interpretação ao art. 59 do Código Penal, conforme orientação jurisprudencial da época. 
    9. Orientação do Supremo Tribunal Federal no mesmo sentido da decisão proferida pelo STJ no ARESP, qual seja, a de que “[a] inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum), é historicamente assentada por esta Corte (RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 12/06/1987; RvC 4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982)” (RvC nº 5.457/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/10/17). “
    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC e no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.
    Publique-se.
Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator